Tribunal: TJSP
Processo: 1007467-02.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00. – Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00. – Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Súmula 479 STJ. Responsabilidade do réu que não recolheu os honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica determinada pelo magistrado em razão da afirmação do autor de que não assinou o contrato apresentado pelo banco. O réu não logrou êxito em comprovar a legalidade do contrato impugnado pelo autor. Falha na prestação do serviço. Nulidade do contrato bem reconhecida, contudo, o dano moral não foi configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.